Tribunal: STJ
Processo: 5011779-81.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211837 - SC(2025/0154453-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CORDOARIA SAO LEOPOLDO ORIGINAL LTDA
ADVOGADOS
: MICHEL ZAVAGNA GRALHA - RS055377
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
RECORRIDO
: APM TERMINALS ITAJAÍ S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SC031952
RICARDO RAFAEL MALAGOLI - SC040173
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MULTA DO
DO CPC E MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE
ART. 523
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
BIS IN IDEM
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a multa e os honorários
advocatícios previstos no
§ 1o, do
sobre o valor da condenação, nele
art. 523,
CPC/15
incluída a cláusula penal contratada, nas hipóteses em que o executado não paga
voluntariamente a quantia devida estampada no título judicial no prazo de 15 dias.
Precedentes.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a77f592-290f-4e97-b390-6ee79312fb06

RECURSO ESPECIAL No 2211837 - SC(2025/0154453-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CORDOARIA SAO LEOPOLDO ORIGINAL LTDA
ADVOGADOS
: MICHEL ZAVAGNA GRALHA - RS055377
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
RECORRIDO
: APM TERMINALS ITAJAÍ S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SC031952
RICARDO RAFAEL MALAGOLI - SC040173
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MULTA DO
DO CPC E MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE
ART. 523
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
BIS IN IDEM
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a multa e os honorários
advocatícios previstos no
§ 1o, do
sobre o valor da condenação, nele
art. 523,
CPC/15
incluída a cláusula penal contratada, nas hipóteses em que o executado não paga
voluntariamente a quantia devida estampada no título judicial no prazo de 15 dias.
Precedentes.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por CORDOARIA SÃO LEOPOLDO ORIGINAL
art. 105
LTDA. contra acórdão assim ementado (fl. 112):

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA
DA PARTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUTADA/IMPUGNANTE.
DEFENDIDA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM
AS PENALIDADES DO
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 523,
INSUBSISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL LIVREMENTE PACTUADA ENTRE AS
PARTES. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL.
MULTA E HONORÁRIOS QUE DECORREM DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO DO DÉBITO APÓS A INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA.
PENALIDADES
DE
NATUREZA
PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO. PENALIDADES COM NATUREZAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA
DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. CLÁUSULA PENAL. PRETENDIDA
REDUÇÃO NOS TERMOS DO
DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA.
ART. 413
PARCIAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CONSIDERADO NO
CÁLCULO DO DÉBITO EXECUTADO. PENALIDADE PACTUADA NO
PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) QUE NÃO SE REVELA
Documento eletrônico VDA54729133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 08889ac1-b915-4d4f-9a4e-35f016585f70

MANIFESTAMENTE EXCESSIVA FACE À NATUREZA, À FINALIDADE E AO
VALOR DO NEGÓCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA
SOBRE EVENTUAL ASSIMETRIA ENTRE AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS
CONTRATANTES. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA
VONTADE E DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DO
INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE TEVE
SEU MÉRITO JULGADO. RECLAMO PREJUDICADO ANTE A PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 153-157).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 187, 412, 413 e 884, todos do Código Civil, além do
do Código de Processo Civil.
art. 523
Quanto à suposta ofensa ao
do Código Civil, sustenta que o
art. 413
acórdão recorrido deixou de aplicar a redução equitativa da cláusula penal, mesmo
diante do adimplemento parcial da obrigação, contrariando o dispositivo legal que
prevê a redução proporcional da penalidade em casos de cumprimento parcial ou
quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
Argumenta, também, que a cumulação da cláusula penal contratual com as
penalidades previstas no
do Código de Processo Civil configura
,
art. 523
bis in idem
uma vez que ambas possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento da
obrigação.
Além disso, teria violado o
do Código Civil, ao permitir o
art. 884
enriquecimento sem causa da parte recorrida, e o
do mesmo diploma, ao não
art. 187
reconhecer o abuso de direito na aplicação cumulativa das penalidades.
Alega que a cláusula penal pactuada entre as partes, no percentual de 30%,
deveria ser reduzida, considerando-se a natureza e a finalidade do negócio, bem como
o adimplemento parcial da obrigação, conforme preceitua o
do Código Civil.
art. 413
Contrarrazões às fls. 201-211, nas quais a parte recorrida, APM
TERMINALS ITAJAÍ S.A., alega que o recurso especial não merece ser conhecido, em
razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, que vedam a
reanálise de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória. No mérito, defende a
legalidade da cumulação das penalidades contratuais e processuais, bem como a
inexistência de abusividade na cláusula penal pactuada, considerando-se a autonomia
da vontade das partes e a ausência de assimetria contratual.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54729133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 08889ac1-b915-4d4f-9a4e-35f016585f70

Originariamente, a presente demanda trata de cumprimento de sentença
referente a um “Termo de Confissão de Dívida e Pagamento”, no qual foi pactuada
uma cláusula penal de 30% em caso de inadimplemento. A recorrente realizou o
pagamento apenas da primeira parcela do acordo, o que ensejou a execução do saldo
remanescente.
A parte recorrida ajuizou ação de cobrança que foi julgada procedente,
tendo sido iniciada a fase de cumprimento de sentença com a aplicação da multa do
do CPC diante do não pagamento voluntário da obrigação;
art. 523
O juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela recorrente, entendendo que a cláusula penal pactuada entre as
partes não era abusiva e que sua cumulação com as penalidades previstas no art. 523
do Código de Processo Civil não configurava
.
bis in idem
O Tribunal de origem consignou que a cláusula penal e as penalidades
processuais possuem naturezas distintas e que a cláusula penal pactuada não era
manifestamente excessiva, considerando-se a natureza e a finalidade do negócio, bem
como o equilíbrio contratual entre as partes. Confira-se:

Inicialmente, faz-se necessário registrar que a controvérsia cinge-se à (im)
possibilidade de cumulação da cláusula penal de 30% (trinta por cento) com as
penalidades previstas no
do Código de Processo Civil, sob pena de bis in
art. 523
idem.
Na hipótese em tela, o objeto da presente ação monitória em fase de cumprimento
de sentença é o "termo de confissão de dívida e pagamento" firmado entre as
partes, na data de 15-09- 2022 (evento 1, CONTR3), do qual consta, na cláusula
terceira que versa sobre o inadimplemento, a previsão de cláusula penal de 30%
(trinta por cento) sobre o valor integral da dívida. Vejamos:
CLÁUSULA TERCEIRA - DO INADIMPLEMENTO– 3.1 O atraso no pagamento
superior a 48 (quarenta e oito) horas importará no integral inadimplemento do
presente termo, com a aplicação do disposto abaixo. 3.2 Quando da ocorrência do
inadimplemento: [...] c) Passa a incidir multa não compensatória de 30% (trinta por
cento) sobre o valor integral da dívida disposto na Cláusula Primeira;
Por outro lado, verifica-se que a parte agravante foi citada para efetuar o
pagamento da dívida ou opor embargos monitórios, nos termos dos arts. 701 e
702, do Diploma Processual, ocasião em que foi advertida de que, não havendo o
pagamento, tampouco a oposição dos embargos monitórios, "formar-se-á título
executivo judicial, prosseguindo-se a demanda na fase de cumprimento de
sentença (art. 701, § 2o, e
§ 8o, ambos do CPC)" (evento 7,
art. 702,
DESPADEC1).
Devidamente citada (evento 12, AR1), a parte
deixou
executada/agravante
transcorrer in albis o prazo assinalado (evento 13), tendo sido certificada a
constituição de pleno direito do título executivo judicial (evento 16, ATOORD1).
Na sequência, apresentado o pedido de cumprimento de sentença (evento 21,
EXECUMPR1), a parte
foi intimada para efetuar o
executada/agravante
pagamento voluntário no débito, "sob pena de incidência de multa de 10% (dez por
cento), bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito (CPC,
caput e § 1o)" (evento 23, DESPADEC1), porém, deixou
art. 523,
Documento eletrônico VDA54729133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 08889ac1-b915-4d4f-9a4e-35f016585f70

transcorrer in albis o prazo assinalado (evento 31, AR1, evento 32) e, após,
apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença, cuja rejeição culminou na
interposição do agravo de instrumento ora em apreço.
Assim, impende registrar que a cláusula penal (multa não compensatória) se trata
de instituto de direito material vinculado a um negócio jurídico livremente pactuado
entre as partes e cuja previsão legal encontra-se nos arts. 408 e seguintes, do
Código Civil.
Por outro lado, a imposição da multa e dos honorários advocatícios, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, decorre da ausência de pagamento
art. 523,
voluntário do débito após a devida intimação da parte executada, constituindo,
assim, penalidade de natureza eminentemente processual e legalmente prevista.
Aliás, mutatis mutandis, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca da
natureza jurídica distinta da cláusula penal - decorrente de convenção entre as
partes - e das astreintes - penalidade imposta pelo Juízo com o objetivo de
assegurar o cumprimento de uma ordem judicial. Vejamos:
[...]
Portanto, não caracteriza bis in idem a incidência cumulada da multa não
compensatória livremente pactuada no termo de confissão de dívida firmado entre
as partes com as penalidades decorrentes da mora no pagamento, previstas no §
1o do
do Diploma Processual, na medida em que possuem naturezas
art. 523
distintas [...] (fls. 106-107).

Como se vê, o Tribunal local decidiu a questão em consonância com o
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que é possível a multa e os honorários advocatícios previstos no
§ 1o, do
art. 523,

, nas hipóteses em que o executado não paga
CPC/15 sobre o valor da condenação
voluntariamente a quantia devida estampada no título judicial no prazo de 15 dias.
Confiram-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL.
§
ART. 523,
1o, DO CPC. RESPEITADO CRITÉRIO CRONOLÓGICO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A recuperanda não está impedida, pelo texto da
de satisfazer
Lei n. 11.101/05,
voluntariamente créditos extraconcursais perseguidos em execuções individuais,
de modo que as consequências jurídicas previstas na norma do dispositivo
precitado devem incidir quando não pago o montante devido.
2. É possível a multa e os honorários advocatícios previstos no
§ 1o, do
art. 523,
sobre o valor da condenação, nas hipóteses em que o executado não
CPC/15
paga voluntariamente a quantia devida estampada no título judicial no prazo de 15
dias, após autorização do juízo da recuperação judicial.
3. No caso, o juízo da recuperação deferiu valor mensal para pagamento dos
créditos extraconcursais, bem como o Tribunal pontuou que deve ser respeitada a
ordem cronológica. Assim, incidem as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.725.637/GO,
em
DJEN de
)
14/4/2025,
23/4/2025.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEPÓSITO INTEGRAL ACOMPANHADO DE
Documento eletrônico VDA54729133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 08889ac1-b915-4d4f-9a4e-35f016585f70

DISCUSSÃO SOBRE O LEVANTAMENTO IMEDIATO DOS VALORES. MULTA E
HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR DO DEVEDOR O PAGAMENTO
OU ANUÊNCIA IRRESTRITA NA FASE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRÁTICA
DE ATO INCOMPÁTIVEL COM O DIREITO DE RECORRER, IMANENTE A ESSA
FASE PROCEDIMENTAL.
1. O depósito integral do valor devido em sede de cumprimento provisório da
sentença afasta a aplicação da multa prevista no
§ 1o, do CPC, a despeito
art. 523,
da controvérsia suscitada pelo devedor acerca do levantamento imediato do valor;
envolta em discussão atrelada ao provimento cautelar, e não à natureza da dívida.
2. Os efeitos do depósito efetuado na execução definitiva e provisória diferem,
para o fim de excluir a multa prevista no § 1o do
do CPC. Enquanto na
art. 523
execução provisória, o depósito é a única via possível ao devedor, sob pena de
converter-se a execução provisória em definitiva; na execução definitiva, o
depósito é pressuposto para obtenção do efeito suspensivo na impugnação ao
crédito executado, a teor do que se extrai do § 6o do
do CPC.
art. 525
3. Decorre da alternativa ao devedor, na execução definitiva - entre pagar e efetuar
o depósito - a imposição de multa pelo não pagamento, a teor do que se extrai do
§ 1o, do CPC. Por outro lado, na execução provisória, em que só há um
art. 523,
único caminho ao devedor, o depósito; a multa deve ser aplicada em consideração
a esse único referencial; ou seja, quando não efetuado o depósito integral.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.824.210/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/11/2021,
1/12/2021.
Assim, a condenação ao pagamento da multa contratual, livremente
pactuada pelas partes, e a cobrança da multa prevista no
do
art. 523
CPC/2015
decorrente do não pagamento voluntário da obrigação não configuram bis in idem.
Quanto ao mais, não há como ser discutida a redução da cláusula penal
diante da natureza e a finalidade do negócio, bem como o adimplemento parcial da
obrigação, conforme preceitua o
do Código Civil, uma vez que se trata de
art. 413
cumprimento de sentença, sendo forçoso reconhecer que tal discussão está abrangida
pela coisa julgada.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 08889ac1-b915-4d4f-9a4e-35f016585f70

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.211.837 / SC
Número Registro: 2025/0154453-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50117798120248240000 50333629120228240033
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CORDOARIA SAO LEOPOLDO ORIGINAL LTDA
ADVOGADOS
: MICHEL ZAVAGNA GRALHA - RS055377
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
RECORRIDO
: APM TERMINALS ITAJAÍ S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SC031952
RICARDO RAFAEL MALAGOLI - SC040173
ASSUNTO
: DIREITO MARÍTIMO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - QUANTO À
CARGA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:07
Código de Controle do Documento: 350d62ea-70bc-4ff6-9857-15201451efa3

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:07
Código de Controle do Documento: 350d62ea-70bc-4ff6-9857-15201451efa3